Tribunal: STF
Processo: Rcl 41039
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Direito previdenciário. 3. Incidência de contribuição previdenciária sobre adicional de insalubridade. Agente penitenciário. Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo. 4 Alegada afronta aos Temas 163 e 448 da sistemática da repercussão geral não demonstrada. Ausência de teratologia da decisão reclamada. Aplicação correta dos paradigmas. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.